Tribunal: TJDFT
Processo: 0710300-50.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. TERMO FINAL. DATA DO ÓBITO DO EX-COMPANHEIRO.

1. Provas orais colhidos na instrução do feito precisam se harmonizar com as demais provas judiciais.

2. As ilações extraídas de declarações prestadas por testemunhas em juízo não conduzem concretamente à conclusão diversa da que chegou o eminente prolator da decisão apelada, a de que o convívio teria chegado a termo antes do falecimento do ex-companheiro, como pretendem os apelantes, isto porque é incontroverso que até a morte ambos conviviam sob o mesmo teto, carecendo de prova a até mesmo a afirmação de que ocupavam camas separadas.

3. Negou-se provimento ao recurso.